Tribunal: TJES
Processo: 5038874-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Benfeitorias; Arras ou Sinal; Assunção de Dívida; Assembléia; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038874-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO STENIO MOLL DE SOUZA
RECORRIDO: VICTOR LOBO DE QUEIROZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS JUNTADAS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE UMA DAS PARTES ESTARIA NA POSSE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5038874-29.2022.8.08.0024

Embargante: VICTOR LOBO DE QUEIROZ LTDA

Embargado: RODRIGO STENIO MOLL DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões Id 9751333.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
VICTOR LOBO DE QUEIROZ LTDA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que foi deferida gratuidade de justiça à parte recorrente/embargada, todavia a parte labora como médica e é servidor público federal auferindo renda superior a 40 salários mínimos;
b)
que a citação usada como prova foi recebida por terceiro;
c)
que não foram indicadas quais seriam as provas utilizadas para a fundamentação;
d)
que o termo inicial da exigibilidade do aluguel deveria ser da citação;
e)
que o réu nunca foi impedido de utilizar a sala;
f)
que o acórdão deve ser reformado.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 9605166) proferido, alegando a existência de vícios.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Inicialmente, quanto ao deferimento da gratuidade de justiça, informo a existência de erro material, em especial porque a parte recorrente realizou o pagamento do preparo tempestivamente.

Desse modo, corrijo o acórdão para extinguir o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente Rodrigo Stenio Moll de Souza.

Outrossim, quanto à alegação de omissão acerca das provas, verifico que a razão assiste a parte embargante, explico.

O acórdão fundamentou a utilização do imóvel pelo réu/embargante no Ar da citação, que foi direcionado ao imóvel objeto dos autos. Todavia, em detida análise dos autos observo que o AR de Id 7935554 foi assinado por pessoa estranha à lide, de forma que não pode ser utilizada como comprovante de que o réu estaria se utilizando do imóvel.

Ademais, não houve manifestação, seja positiva ou negativa, quanto às provas juntadas aos autos pelo embargante/réu, pelo qual é necessária sua análise.

Nesse sentido, tanto as provas juntadas pelo autor quanto as juntadas pelo réu não comprovam quem estaria efetivamente utilizando-se da sala comercial, de modo que não vislumbro direito por parte do autor em receber 50% referente ao aluguel da sala comercial e deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido inicial.

Com relação ao pedido de condenação de má-fé do autor, não verifico a ocorrência de qualquer dos requisitos do art. 80 do CPC para que a parte seja condenada por má-fé em especial porque a simples ausência de prova não enseja em alteração da realidade dos fatos, motivo pelo qual deixo de condenar a parte em multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar o acórdão e, nos termos da fundamentação supra, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença como proferida.

Condeno o embargado/recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)